Tribunal: STF
Processo: HC 271575
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ubirajara Francisco do Nascimento Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 3.113.227/AL (doc. 6).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] encontra-se atualmente acusado da prática dos crimes de furto de uma motocicleta, tipificado no art. 155, § 4º, inc. III, e de associação criminosa, nos termos do art. 288, caput, ambos do Código Penal” (doc. 2, p. 14).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Conforme consta no Auto de Apresentação e Apreensão, remanesce em poder da Polícia Civil os seguintes itens: 01 (um) celular Iphone 12, cor preta com capa transparente, IMEI 357848533593845.
Com base nas determinações da legislação regente, a restituição poderá ser realizada, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante, nos termos do art. 120 do CPP: Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
Nesse sentido, basta analisar os documentos anexados nos autos e o tempo que o objeto ainda se encontra nas dependências do poder policial e jurisdicional, para verificar e atestar a veracidade da alegação e a legitimidade no bem. (doc. 1, p. 5).
 
E, ao final, requer:
 
(i) a concessão da liminar requerida, com o fim de restituir o bem apreendido, com fulcro no art. 120 do Código de Processo Penal, vez que não trará prejuízo ao bom andamento do processo, uma vez que não interessa ao feito; (ii) ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para o fim de restituir o bem apreendido, com fulcro no art. 120 do Código de Processo Penal, vez que não trará prejuízo ao bom andamento do processo, uma vez que não interessa ao feito. (doc. 1, p. 7-8).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, por deficiência de fundamentação das razões do apelo nobre, em processo penal que discute, entre outros pontos, pedido de restituição de aparelho celular apreendido. 2. A decisão agravada consignou que a defesa, nas razões do recurso especial, limitou-se a transcrever os arts. 118 e 120 do CPP e a alegar genericamente violação a tais dispositivos, sem demonstrar, de forma específica, em que medida o acórdão recorrido teria contrariado o texto legal ou sua adequada interpretação, aplicando, por analogia, a Súmula 284/STF. 3. No agravo regimental, a parte recorrente sustenta que a indicação expressa dos arts. 118 e 120 do CPP seria suficiente para afastar a deficiência de fundamentação, acrescenta tese de ilegalidade da apreensão do aparelho celular, por suposta ausência de flagrante delito ou mandado de busca e apreensão, com invocação dos arts. 157, 243 e 302 do CPP, e afirma estar comprovada a propriedade do bem por fotografias da caixa do aparelho com o número IMEI. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial que apenas indica e transcreve dispositivos legais (arts. 118 e 120 do CPP), sem demonstrar, de modo específico, a contrariedade entre o acórdão recorrido e tais normas, apresenta fundamentação suficiente a afastar a incidência analógica da Súmula 284/STF. 5. Outra questão em discussão consiste em saber se é admissível, em agravo regimental, inovar na argumentação recursal, com a inclusão de teses e dispositivos (arts. 157, 243 e 302 do CPP) não suscitados nas razões do recurso especial nem nas razões do agravo em recurso especial, superando a preclusão consumativa. III. Razões de decidir 6. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula 284/STF, porque a simples indicação e transcrição dos arts. 118 e 120 do CPP, desacompanhadas de demonstração concreta de como o acórdão recorrido lhes teria negado vigência ou lhes dado interpretação divergente, configura deficiência de fundamentação do recurso especial e impede o conhecimento do apelo nobre. 7. O agravo regimental não é via adequada para complementar ou inovar os fundamentos do recurso especial ou do agravo em recurso especial anteriormente interposto, de modo que a tentativa de introduzir, apenas nesta fase, alegações acerca da ilegalidade da apreensão do aparelho celular, com base nos arts. 157, 243 e 302 do CPP, caracteriza inovação recursal inadmissível. 8. Incide, na hipótese, a preclusão consumativa, porquanto as teses e dispositivos agora invocados deveriam ter sido articulados oportunamente nas razões do recurso especial ou do agravo em recurso especial, não sendo possível ampliar o objeto da insurgência em sede de agravo regimental. 9. Ausente, no agravo regimental, qualquer argumento novo e idôneo a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a matéria permanece devidamente enfrentada nos limites da via eleita, impondo-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Tese de julgamento: 1. A mera indicação e transcrição de dispositivos legais, desacompanhadas de fundamentação específica que demonstre a violação ou a interpretação divergente no acórdão recorrido, caracteriza deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a Súmula 284/STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. O agravo regimental não constitui meio idôneo para inovar ou complementar fundamentos não deduzidos nas razões do recurso especial ou do agravo em recurso especial, sendo vedada a inclusão extemporânea de novas teses e dispositivos legais em razão da preclusão consumativa. (doc. 6, pp. 2-3 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 30 de abril de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator